Tribunal: TJDFT
Processo: 0721082-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0721082-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PUREZA &amp; CIA LTDA - ME AGRAVADO: LAIRTON FERNANDES MIRANDA II, LAIRTON FERNANDES MIRANDA, ALEXANDRE BEZERRA PINHEIRO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por PUREZA &amp; CIA LTDA – ME (exequente) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de Execução no 0742669-57.2020.8.07.0001 por ela ajuizada em face de LAIRTON FERNANDES MIRANDA II, LAIRTON FERNANDES MIRANDA e ALEXANDRE BEZERRA PINHEIRO (agravados/executados), autorizou o levantamento de parte da quantia penhorada em favor do executado Alexandre Bezerra Pinheiro/agravado. Eis o teor do decisum questionado (ID. 92351299 dos autos de origem): “(...) 2. Da penhora de ativos certificada no ID91420049 No ID91420049, certificou-se a penhora de ativos efetuada, em 11/5/2021, em contas bancárias dos executados Lairton Fernandes Miranda e Alexandre Bezerra Pinheiro, conforme extrato Sisbajud acostado no ID91420053 e detalhado a seguir: a. Penhora de R$ 30.392,97 em conta bancária mantida pelo executado Lairton Fernandes Miranda (CPF 010.503.206-97) perante o Banco do Brasil; e b. Penhora de R$ 16.205,95 em conta bancária mantida pelo executado Alexandre Bezerra Pinheiro perante o Banco Santander (R$ 1.003,91); Banco Bradesco (R$ 113,23); Caixa Econômica Federal (R$ 10.627,14); Bando de Brasília - BRB (R$ 246,00); Banco do Brasil (R$ 10,00); e Itaú Unibanco S.A (R$ 4.205,67). O executado Alexandre Bezerra Pinheiro apresentou impugnação à penhora referida, no ID92304108, onde alegou a impenhorabilidade das quantias, sob o argumento de o valor constrito em sua conta bancária mantida perante Itaú Unibanco S.A. (R$ 4.205,67) recaiu sob verba salarial; e aquela efetivada em sua cota bancária titularizada perante a Caixa Econômica Federal (R$ 10.627,14), em valor mantido em conta poupança. De acordo com o art. 833, incs. IV e X, do CPC, é impenhorável a quantia decorrente de verba salarial, assim como aquela depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Da análise dos extratos relativos aos últimos 30 (trinta) dias anteriores ao bloqueio (IDs 92304139 e 92304140), vê-se-se que, de fato, o valor de R$ 10.627,14 recaiu sob quantia mantida em conta poupança pelo réu, cujo saldo era inferior a 40 salários mínimos. Por meio dos contracheques de IDs 92304123 e 92304124, o réu comprova o recebimento dos proventos pertinentes aos meses de abril e de maio/2021, nos valores respectivos de R$ 4.711,71 pertinente ao salário percebido em 7/4/2021; e R$ 3.311,62, pertinente ao salário percebido em 7/5/2021. Os extratos de IDs 82304130 e 92304131, demonstram o ingresso, no período de 11/4 a 11/5/2021, do salário de R$ 3.311,62, datado de 7/5/2021 e um pix, no valor de R$ 394,00, datado de 10/5. Restou comprovado, portanto, que a penhora de ID91420053 atingiu verba salarial do executado, no importe de R$ 3.311,62. Quanto ao valor da transferência de crédito via PIX (R$ 394,00)não não demonstrou o executado se tratar de verba salarial; e tampouco se confira impenhorável o saldo de salário do mês anterior, no valor de R$ 500,05. Registre-se que o exequente não impugnou os valores penhorados nas demais contas bancárias, a saber: R$ 1.003,91 no Banco Santander; R$ 113,23 no Banco Bradesco; R$ 246,00 no Bando de Brasília - BRB; e R$ 10,00 no Banco do Brasil. Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação de ID92304105 para reconhecer a impenhorabilidade do montante de R$ 13.938,76, decorrente da somatória dos valores de R$ 10.627,14 depositado em caderneta de poupança e de R$ 3.311,62 da verba salarial constrita. Converto em pagamento a penhora do montante de R$ 2.267,19, resultante da somatória das penhoras de R$ 1.003,91 efetivada no Banco Santander; R$ 113,23, no Banco Bradesco; R$ 246,00, no Banco de Brasília - BRB; R$ 10,00, no Banco do Brasil; e de R$ 894,05 penhorado no Itaú Unibanco. Publique-se. Intimem-se. À Secretaria: a. Preclusa, expeçam-se os seguintes alvarás de levantamento: a.1. em favor do executado Alexandre Bezerra Pinheiro, no valor de R$ 13.938, 76; e a.2. em favor da exequente, no valor de 2.267,19. (...)” (destaques no original) Em suas razões recursais (ID. 26890991, p. 01-04), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a decisão recorrida deve ser reformada, pois violou os princípios do contraditório e da ampla defesa ao não oportunizar vista a ela, como credora, acerca dos argumentos e provas apresentadas na impugnação a penhora realizada na origem, sendo violado, ainda os arts. 9o e 10 do CPC (p. 02-03). Requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo para obstar a liberação indevida dos valores bloqueados e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para revogar a decisão recorrida e abrir prazo para o exequente/agravante apresentar manifestação a impugnação apresentada pelo agravado (p. 03-04). Preparo realizado (IDs. 26890996 e 26890997). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A despeito das alegações mencionadas nas razões deste recurso, não vislumbro, neste momento processual, qualquer risco iminente de dano ou mesmo irreparável ao exequente que justifique uma pronta intervenção deste órgão julgador, visto que a liberação dos valores controvertidos, conforme expressamente registrado no ato impugnado, está condicionada a prévia preclusão da decisão recorrida, o que não ocorrerá enquanto restar pendente de julgamento o presente Agravo de Instrumento. Já a probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso – será melhor avaliada no momento do julgamento do mérito, sendo prematura qualquer valoração do tema nesta primeira análise dos autos sem que ambos os requisitos para a suspensão cautelar do feito originário mostrem-se concomitantemente presentes. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora